Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010996-28.2021.8.11.0000 Chapada dos Guimarães
Agravante: Cesarino Delfino Cesar Filho
Agravados: João Batista Vilela Fratari e outros
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cesarino Delfino Cesar Filho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que na fase de cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse movida por João Batista Vilela Fratari e outros, em sede dos embargos de declaração, manteve a decisão anterior com relação às questões de ordem levantadas pelo executado. Advertiu que eventual reiteração de pedidos já indeferidos será aplicada multa de litigância de má-fé. Deferiu o pedido de penhora online via sistema SISBAJD/RENAJUD, condicionando ao recolhimento das custas de cada pesquisa requerida.
Irresignado, o agravante sustenta que mesmo tendo sido julgada procedente a reintegração de posse em favor dos agravados, este eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 60.765/2011, retirou a eficácia executiva da sentença possessória, além disso, o comportamento judicial se revela incompatível com a boa-fé processual.
Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão objurgada, uma vez que “com relação às questões de ordem levantadas pelo executado na petição de 27/3/2021, repetem os argumentos lançados nos aclaratórios, de maneira que estão sumariamente rejeitadas pelos fundamentos já apresentados” (id. 91678957)
Ademais, os mesmos argumentos tecidos neste agravo também já foram analisados no RAI 1026682-94.2020.8.11.000, por esta Câmara.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator